Tribunal: TJDFT
Processo: 0753162-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.879/2024, a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, constituindo prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício.
2. No caso, a distribuição da ação para o juízo de Brasília tem vinculação com o domicílio do exequente, não se revelando, pois, abusiva a cláusula de eleição de foro.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.